Tribunal: STF
Processo: HC 68502
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-03
Data de publicação: 1991-04-03

Ementa:
- "Habeas Corpus".  prisão  para  fins  de  extradição.
              Tendo sido o mandado de prisão expedido por  autoridade
judiciária  norte-americana,  com  base  em  elementos   informativos
colhidos em procedimento investigatorio, que instruiu a denuncia (por
crime de conluio para a aquisição e distribuição de heroina) e
estando formalizado o pedido de extradição, em cujos autos serão
melhor examinados os pressupostos para seu eventual deferimento, não
e caso de se acolher o pedido de "habeas corpus" contra a ordem de
captura  expedida por Ministro do Supremo Tribunal Federal.